Tribunal: TJES
Processo: 0001434-34.2016.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ameaça; Roubo; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001434-34.2016.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: CLAUDETI DE BARCELLOS e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. VALIDADE QUANDO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DE NOVO PATAMAR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, parte final, do CP), com pena fixada em 12 anos de reclusão e 60 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado. A defesa alegou nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, insuficiência probatória para condenação, ausência de prova do concurso de pessoas e excesso na fixação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do réu, realizado sem observância ao art. 226 do CPP, pode ser considerado válido para fins de condenação; e (ii) verificar se a dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal realizado apenas por meio de exibição fotográfica na fase policial, sem observância às formalidades do art. 226 do CPP, não tem, por si só, o condão de fundamentar a condenação, mas é considerado válido quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, como imagens de câmeras de segurança e depoimentos consistentes das vítimas em juízo.

4. Os depoimentos das vítimas foram convergentes, detalhados e confirmados judicialmente, descrevendo a fisionomia, vestimentas e modo de agir do assaltante, compatíveis com as imagens de outro roubo ocorrido no mesmo dia, reforçando a autoria imputada ao recorrente.

5. A tese defensiva de inexistência de concurso de pessoas foi afastada, tendo em vista a existência de relatos sobre a participação de um comparsa que auxiliava na fuga e a reiteração do modus operandi em outro crime semelhante.

6. Na dosimetria, a pena-base foi majorada com base em cinco vetores negativos (culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do crime). Contudo, apenas os antecedentes foram considerados válidos, devendo os demais ser desconsiderados por representarem juízos sem fundamentação idônea ou incidência de
bis in idem.

7. Considerada a existência de maus antecedentes e reincidência, foi aplicada agravante na segunda fase e mantida a causa de aumento pelo concurso de agentes na terceira fase, redimensionando-se a pena para 7 anos, 3 meses e 13 dias de reclusão, e 17 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP é válido para fundamentar a condenação quando corroborado por outras provas produzidas em juízo.

2. A utilização de elementos inerentes ao tipo penal ou já considerados como causas de aumento não pode justificar a majoração da pena-base, sob pena de
bis in idem
.

3. A valoração negativa da conduta social exige fundamentação autônoma e não pode se confundir com reincidência ou maus antecedentes.

4. A pena-base deve refletir apenas as circunstâncias judiciais efetivamente demonstradas nos autos, não se admitindo sua exasperação por fundamentos genéricos.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 70, 157, § 2º, II, e 33, § 2º, “b”; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19.03.2024; TJES, ApCrim nº 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 10.04.2024; TJES, ApCrim nº 0000560-95.2023.8.08.0014, Rel. Des. Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, j. 13.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001434-34.2016.8.08.0044

APELANTE: FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA
contra a sentença de ID 13312147 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c art. 70, parte final, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sob o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões (ID 13404648), o Apelante pugna, preambularmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal realizado, tendo em vista ter sido pretensamente realizada em dissonância com o disposto no art. 226 do CPP. No mérito, alega que
(i)
deve ser absolvido, tendo em vista que as provas foram produzidas apenas na esfera policial; e subsidiariamente
(ii)
não há prova de que o delito foi cometido por duas pessoas; e
(iii)
a pena definitiva deve ser fixada no mínimo legal, com a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 13526790) pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14435755, em que opina pelo
provimento

parcial
do recurso, a fim de que a pena-base seja redimensionada em virtude da neutralização do vetor circunstâncias do crime na primeira fase do processo dosimétrico.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

1. Da Manutenção da Condenação

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora Recorrente, onde narra (fls. 02/03v de mídia digitalizada de ID 13312144) que:

[...] Infere-se do Inquérito Policial suso indigitado que, no dia 01 de abril de 2015, por volta das 08:30 horas, na Padaria “Buona Massa”, localizada na Rua Hilário Pasolini, nº 1, bairro Dois Pinheiros, em Santa Teresa/ES, o denunciado, mediante grave ameaça consistente na exibição de arma de fogo que trazia na cintura, subtraiu dinheiro e vários aparelhos celulares pertencentes às vítimas, fugindo em uma motocicleta conduzida por um comparsa ainda não identificado, que o aguardava na porta.

A vítima e proprietária da padaria, CLAUDETI DE BARCELLOS (fls. 11/13), relatou que era uma manhã como outra qualquer, até que ali chegou o denunciado e perguntou se vendiam cigarros, ao que respondeu que não, mas que o consulente encontraria na loja mais à frente.

A par da informação dada pela vítima, o denunciado teria saído por um instante, e retornado em seguida já anunciando o assalto, e determinando que todos fossem para trás do balcão, começou a saqueá-los, levando dinheiro e celulares e dinheiro de proprietária e funcionárias em serviço no dia. Apenas um cliente que estava no recinto não foi assaltado.

Em seguida, o denunciado teria se encontrado com seu comparsa, que o aguardava na porta, COM UMA MOTOCICLETA HONDA CG COR PRETA, indo em direção ao lugar chamado Aparecidinha, nesta cidade.

A vítima CLAUDETI, ficou sabendo da moto do comparsa por intermédio da pessoa de MARICIO CELESTRINO que passava pela frente da padaria na hora do roubo, e viu ali uma moto estacionada e sobre ela o comparsa do assaltante.

No momento do roubo tanto o denunciado FELIPE, quanto seu comparsa, estavam com capacete na cabeça, mas isso não a impediu, assim como as demais vítimas, de reconhecê-lo quando lhes foram mostradas as imagens de um outro roubo na cidade de Santa Leopoldina, cujo indivíduo tinha as mesmas características do ora denunciado.

Segundo se apurou, foram vítimas CLAUDETI DE BARCELOS — proprietária da Padaria (11/13), de quem foi levado um celular e R$300,00 (trezentos) reais dá gaveta, num total de R$ 1.000,00 (mil) reais; as funcionárias RITA SANT'ANA (fls. 15/16), de quem fora levado o aparelho celular e R$50,00 (cinquenta) reais; ELISANDRA MARQUARDT — (fls. 18/19) de quem fora levado o aparelho celular no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos) reais e; SONIA — de quem fora levado a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem), dinheiro que SONIA havia tomado emprestado para pagar material construção.

Consta ainda da peça informativa, que todas as vítimas reconheceram o denunciado como a mesma pessoa que praticou o assalto num Posto de Gasolina em Santa Leopoldina naquele mesmo dia, quando foram mostradas a elas as imagens das câmeras de segurança do Posto de Gasolina. [...]

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima delineados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

Inicialmente, analiso a tese principal da defesa, que pugna pela absolvição do Recorrente por insuficiência de provas, centrando sua argumentação na nulidade do reconhecimento realizado em sede policial.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo relatório policial (fls. 24/42), pelo relatório complementar (fls. 44/47), e pelo relatório final (fls. 250/268), todos constantes de mídia digitalizada de ID 13312144.

Quanto à
autoria
do delito, as provas carreadas são suficientes para assegurar a imputação do crime ao recorrente, especialmente considerando

(i)
as declarações firmes e coerentes das vítimas em sede policial e confirmadas em juízo, que narraram com detalhes a dinâmica do assalto e reconheceram o Apelante;
(ii)
o reconhecimento realizado em audiência pelas testemunhas Claudeti, Rita e Elisandra, que asseguraram a autoria delitiva com base não apenas na fisionomia, mas em características físicas, vestimentas e no capacete utilizado no momento do crime; e
(iii)
as imagens das câmeras de segurança de um Posto de Gasolina em Santa Leopoldina, local de um segundo roubo ocorrido pouco tempo depois, cujas características do autor, incluindo vestimentas, biotipo e capacete, eram idênticas às descritas pelas vítimas do primeiro assalto, o que permitiu a identificação do réu.

As vítimas, ao serem ouvidas, foram enfáticas em afirmar que o indivíduo que aparece nas imagens do segundo roubo era a mesma pessoa que assaltou o estabelecimento comercial "Buona Massa". Além disso, ao lhes ser exibida a fotografia de
FELIPE
, obtida junto à Polícia Civil, elas o reconheceram categoricamente como o autor do delito. Veja-se:

[...] QUE ao se aproximar do balcão o rapaz levantou a camisa, e mostrou uma arma de fogo na cintura; QUE em momento algum o rapaz sacou a arma, sendo que ele só a mostrou; QUE a arma de fogo parecia ser um revolver, um calibre .38; (...) QUE então o rapaz pediu "dinheiro, dinheiro"; QUE a declarante estava muito nervosa e falou o dinheiro está ai na gaveta, e uma das meninas, a RITA abriu a gaveta e falou pode pegar; QUE RITA chegou a juntar todo o dinheiro miúdo e colocou em uma sacola mas esse dinheiro o rapaz não pegou; QUE o rapaz pegou as notas mais altas da gaveta; (...) QUE o rapaz viu as bolsas embaixo do balcão e abriu apenas uma bolsa, sendo que ele abriu a bolsa da funcionária SONIA, que não viu o roubo, pois estava na área de produção da padaria; QUE na bolsa de SONIA havia o valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), que o rapaz pegou; (...) QUE RITA, por estar nervosa, abriu a bolsa dela e entregou cinquenta reais mais o aparelho celular; QUE o rapaz também pediu os aparelhos celulares da declarante e da outra menina; (...) QUE ao serem exibidas imagens das câmeras de segurança do Posto de Gasolina roubado em Santa Leopoldina no mesmo dia e pouco tempo depois a declarante foi ENFÁTICA EM AFIRMAR QUE SE TRATA DA MESMA PESSOA QUE ROUBOU SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, tendo em vista ser a mesma roupa, bem como o mesmo biotipo, além do capacete ser igual ao usado no roubo; QUE ao ser exibida uma fotografia conseguida no sistema de Identidade da Policia Civil da pessoa de FELIPE RODRIGUES DE OLIYEIRA foi ENFÁTICA EM AFIRMAR SER A MESMA PESSOA QUE COMETEU 0 ROUBO EM SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL [...]

(Depoimento prestado pela testemunha Claudeti de Barcellos, às fls. 14/16)

[...] QUE em questão de segundos, esse rapaz, chegou na porta da cozinha e levantou a blusa mostrando a arma de fogo para a declarante; QUE ao ver a arma de fogo, a declarante chamou ELISANDRA, e essa a seguiu; QUE então o rapaz pediu "dinheiro, dinheiro"; QUE a declarante abriu sua bolsa que estava embaixo do balcão e tirou o valor de cinquenta reais que tinha na carteira e o aparelho celular; QUE o rapaz falou “eu sei que todo mundo tem celular”; QUE nisso a declarante, CLAUDETI e ELISANDRA entregaram os aparelhos celulares; QUE o rapaz abriu a bolsa de SONIA, funcionária, que trabalha na área de produção, e pegou de lá mais de mil reais; (...) QUE o rapaz pediu mais dinheiro e a declarante juntou, após ele ter pego as notas de dinheiro de maior valor, o dinheiro miúdo, e colocou numa sacola de pão, mas o rapaz pegou os aparelhos celulares e deixou esse dinheiro no balcão; QUE ao serem exibidas imagens das câmeras de segurança do Posto de Gasolina roubado em Santa Leopoldina no mesmo dia, algumas horas depois, a declarante foi ENFÁTICA EM AFIRMAR QUE A PESSOA ALI EXIBIDA É A MESMA QUE COMETEU 0 ROUBO NA PADARIA BUONA MASSA, por conta da mesma roupa, da compleição física e do capacete; QUE ao ser exibida uma fotografia da pessoa de FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA, a declarante foi ENFÁTICA EM AFIRMAR SER A MESMA PESSOA DO ROUBO NA PADARIA [...]

(Depoimento da testemunha Rita Sant ́Anna, às fls. 18/19)

[...] QUE quando se aproximou do rapaz, ele levantou a blusa e mostrou na cintura uma arma de fogo; QUE o rapaz mandou todos ficarem atrás do balcão; QUE o rapaz falou “eu sei que hoje em dia lodo mundo tem celular, e eu quero os celulares"; QUE a declarante naquele dia só tinha levado o aparelho celular e esse estava dentro da jaqueta; QUE falou isso com o rapaz e esse mandou que a declarante pegasse o aparelho celular na jaqueta; QUE assim o fez e entregou o aparelho celular; QUE o rapaz abriu a bolsa de SONIA e tirou dinheiro de lá; QUE o rapaz também levou dinheiro do caixa da padaria; (...); QUE ao serem exibidas imagens das câmeras de segurança do Posto de Gasolina roubado em Santa Leopoldina/ES, que foi roubado no mesmo dia da Padaria Buona Massa, algum tempo depois, a declarante foi ENFÁTICA EM DIZER QUE A PESSOA QUE ALI APARECE É A MESMA DO ROUBO COMETIDO EM SANTA TERESA/ES, pois esta com a mesma roupa, o mesmo capacete e o mesmo biotipo físico; QUE ao ser exibida uma fotografia retirada do sistema de Identificação da Policia Civil de FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA, a declarante foi ENFÁTICA EM AFIRMAR SER A MESMA PESSOA QUE COMETEU 0 ROUBO NA PADARIA BUONA MASSA [...]

(Depoimento de Elisandra Marquardt, às fls. 21/22)

Em juízo (ID 14552525), as ofendidas narraram os fatos conforme descrito na exordial acusatória, confirmando as declarações prestadas anteriormente em sede policial.

Assim, os depoimentos são convergentes e não deixam margem para dúvidas sobre a identidade do assaltante. A alegação do réu de que nunca esteve na cidade de Santa Teresa/ES restou isolada e foi frontalmente contrariada pelo robusto acervo probatório.

De fato, segundo entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP 2023/0032859-9, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 19.03.2024).

Dessa forma, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que não poderá ser utilizado para fundamentar eventual condenação.

Nesse contexto, o procedimento formal estabelecido pelo art. 266 do Código Penal prevê, em seu inciso II, que a pessoa a ser reconhecida deverá ser posicionada ao lado de outras com características semelhantes, e quem for realizar o reconhecimento será convidado a identificá-la.

Entretanto, no caso em tela, referido procedimento para reconhecimento pessoal não foi observado, tendo as vítimas, no âmbito da investigação policial, identificado o Apelante apenas por fotografia.

Nada obstante, o reconhecimento do réu realizado na fase do Inquérito Policial fora corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, mormente as imagens das câmeras de segurança de um Posto de Gasolina em Santa Leopoldina/ES, local de um segundo roubo ocorrido cerca de 1h30 depois, cujas características do autor, incluindo vestimentas, biotipo e capacete, eram idênticas às descritas pelas vítimas do primeiro assalto, o que permitiu a identificação do réu, o que torna incompatível a absolvição por ausência de provas ou pelo princípio do
in dubio pro reo
.

O entendimento desta Corte é assente no sentido de que deve ser mantido o reconhecimento de pessoas realizado sem a observância do procedimento do art. 226 do CPP, quando existirem outros elementos de convicção para a condenação, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar - cerceamento de defesa - inobservância do previsto no art. 226 do CPP: O
reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia
. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. 4. Se as penas-base foram fixadas nos mínimos pelo Magistrado Singular, prejudicado o pedido de reduções, nesta Instância Superior. 5. Quando resta comprovado nos autos que a prática do roubo ocorreu por mais de um agente em comunhão de esforços, com o emprego de arma de fogo e com subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, caracterizadas estão as majorantes previstas no artigo 157, §2º, I, II, e IV, do CP. 6. Afigura-se inviável o pedido de decote da pena de multa, ainda que em virtude de eventual hipossuficiência dos agentes, uma vez que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora. 7. Recurso desprovido.

(TJES, A
pCrim
nº 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. U
biratan Almeida Azevedo, Segunda
Câm
a
ra Criminal. Dje: 10.
04.
2024) –
destaquei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. RES FURTIVA APREENDIDA COM O ACUSADO. CERTEZA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
STJ orienta que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”; o que não descarta a possibilidade de que, ainda que não observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, a condenação seja amparada em prova judicializada independente
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.272.948/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). 2. No caso concreto, conforme bem observado pelo magistrado
a quo
, a vítima “reconheceu o acusado mediante procedimento de reconhecimento fotográfico que obedeceu ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.” 3. Conforme consta do depoimento prestado pela vítima em delegacia de polícia, ela passou à autoridade policial as características físicas da pessoa que a assaltou e, na sequência, passou-se ao reconhecimento de pessoas, tendo sido apontada a fotografia do acusado dentre diversas outras constantes de um álbum, tudo devidamente registrado no auto de reconhecimento de pessoa. 4. Em Juízo, a vítima descreveu as características do réu e confirmou o reconhecimento realizado em sede policial, asseverando que olhou fixamente para o rosto do assaltante no momento do crime, razão pela qual pôde descartar que a pessoa presa em flagrante com seu celular não era o autor do roubo, mas sim o ora denunciado. 5. Afasta-se qualquer tipo de contaminação na memória da vítima, a qual já possuía, antes mesmo de entrar na delegacia, certeza da lembrança do rosto do acusado. 6. Além do reconhecimento realizado na delegacia, corroborado em Juízo, a bolsa da ofendida foi encontrada na residência do denunciado, o que robustece a autoria delitiva a ele atribuída. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, A
pCrim
nº 0000560-95.2023.8.08.0014, Rel. Des.
Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, Primeira
Câm
a
ra Criminal, Dje: 13.
03.
2024) –
destaquei

Dessa forma, diante de tal conjuntura fático-processual, não há como acolher o pleito absolutório, pois o reconhecimento do Apelante em sede policial feito pelas vítimas foi corroborado pelas imagens das câmeras de segurança de um Posto de Gasolina em Santa Leopoldina, local de um segundo roubo ocorrido pouco tempo depois, cujas características do autor, incluindo vestimentas, biotipo e capacete, eram idênticas às descritas pelas vítimas do primeiro assalto, o que permitiu a identificação do réu.

Assim, existindo prova robusta e independente do reconhecimento falho, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, razão pela qual rejeito o pleito absolutório.

2. Da Reforma da Dosimetria da Pena

Noutra parte, quanto ao processo dosimétrico, o Magistrado valorou as circunstâncias do art. 59 do CP da seguinte forma:

[...] Evidenciada a culpabilidade, sendo altamente reprovável a conduta do agente; Há registro de antecedentes criminais conforme fl. 327/328, em que o réu Felipe Rodrigues de Oliveira é reincidente com transitado em julgado conforme dos autos 0025003-28.2015.8.08.0035; 0024211-74.2015.8.08.0035 e 0032167-48.2013.8.08.0024 (157, §2°, I, do CP); sobre sua conduta social é pessoa com reiterações em crimes contra o patrimônio; sua personalidade não foi possível melhor avaliá-la, isto é, sobre sua agressividade, emotividade, bondade ou maldade, entre outros aspectos; os motivos do crime foram de somenos importância; as circunstâncias em que se deram o crime lhes são desfavoráveis, pois atuou em concurso de agentes c/c com concurso formal; as consequências extrapenais foram graves, mormente pela natureza e gravidade do delito; o comportamento das vítimas em nada contribuiu para os fatos. [...]

Observa-se, assim, que foram negativados os vetores da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, das circunstâncias do crime e das consequências na primeira fase dosimétrica.

Passo, pois, a analisar, de forma individualizada e minudente, cada um dos vetores judiciais questionados, em estrita observância ao método interpretativo-dedutivo e à luz da mais abalizada doutrina e da jurisprudência consolidada de nossos Tribunais Superiores.

Culpabilidade
: O magistrado a considerou desfavorável ao argumento de
“sendo altamente reprovável a conduta do agente”
. Todavia, trata-se de argumento genérico, que se confunde com a própria reprovabilidade do tipo penal. Ademais, o fato de o assalto ter ocorrido contra três mulheres, em ambiente comercial e horário de movimento, não extrapola a reprovabilidade normal à espécie. A simples condição de as vítimas serem mulheres, sem qualquer elemento que denote uma particular vulnerabilidade explorada pelo agente, não justifica, por si só, a exasperação da pena-base. Dessa forma, neutralizado o vetor em comento.

Antecedentes
: Na hipótese, o Juiz reconheceu que o Recorrente seria reincidente nos processos nº 0025003-28.2015.8.08.0035; nº 0024211-74.2015.8.08.0035 e nº 0032167-48.2013.8.08.0024.

Contudo, o processo nº 0025003-28.2015.8.08.0035 versa sobre fatos ocorridos em 05.10.2015, ou seja, posteriormente aos fatos narrados no presente caso. Entretanto, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
“não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente antecedentes"
(STJ, HC 443.678/PE , Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019).

Noutra parte, o processo nº 0024211-74.2015.8.08.0035 trata sobre fatos ocorridos em 03.12.2013, com trânsito em julgado em 30.10.2027. Sabe-se que
“
Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes
” (STJ - AgRg no HC: 783764 MG 2022/0358874-0, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023). Assim, tal condenação deve ser considerada como maus antecedentes.

Conduta Social
: A negativação foi justificada pelo fato de o acusado ser
“pessoa com reiterações em crimes contra o patrimônio”
. Tal fundamento se confunde com os maus antecedentes ou mesmo com a reincidência, não se prestando a valorar a conduta social, que se refere ao papel do agente na comunidade, seu relacionamento social e familiar. Dessa forma, referido vetor que deve ser neutralizado.

Circunstâncias do Crime
: O juiz fundamentou a negativação no fato de o réu ter atuado em concurso de agentes. Ocorre que o concurso de agentes já foi reconhecido como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (art. 157, § 2º, II, do CP). Utilizar a mesma circunstância para majorar a pena-base e, novamente, na terceira fase, configura o vedado
bis in idem
. Portanto, tal vetor que deve ser neutralizado.

Consequências do Crime
: A sentença apontou o abalo emocional e o temor provocado nas vítimas. Tais consequências, todavia, são próprias do crime de roubo, que tem a violência ou grave ameaça como elementares. O abalo psicológico é um desdobramento natural do delito e, para que possa justificar o aumento da pena-base, deve ser demonstrado um prejuízo que extrapole o comum, o que não ocorreu nos autos. Destarte, mencionado vetor que deve ser neutralizado.

Dessa forma, afastadas as valorações negativas da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias e das consequências do crime, remanesce como desfavorável apenas o vetor dos antecedentes.

Tendo em vista a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, patamar que se mostra proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase, apenas o processo nº 0032167-48.2013.8.08.0024, que trata sobre fatos ocorridos em 22.08.2013 e com trânsito em julgado em 25.08.2014, deve ser considerado para fins de reincidência.

Isso porque “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais”
(STJ - HC: 528390 SP 2019/0247669-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020).

Assim, presente a agravante da reincidência e ausentes atenuantes, agravo a pena em 1/6, fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, a defesa pleiteia o afastamento da majorante do concurso de agentes, sob a alegação de que não há prova concreta de que o réu estaria acompanhado, tratando-se de rumor ou
"ouvir dizer"
, já que a pessoa que supostamente viu o comparsa nunca prestou declarações nos autos. Sem razão.

Embora as vítimas, no interior da padaria, tenham tido contato visual apenas com o Apelante, há nos autos elementos suficientes para comprovar a atuação conjunta. A denúncia narra que, segundo a vítima Claudeti, a informação sobre o comparsa que aguardava em uma motocicleta na porta do estabelecimento foi obtida por intermédio da testemunha Marcio Calestrino.

Ademais, a acusação reforça a tese ao apontar a identidade do
modus operandi
com um roubo ocorrido em um posto de gasolina pouco tempo depois, no qual também se relatou a presença de dois indivíduos em uma moto. Tal padrão de conduta corrobora a versão de que o crime em apuração não foi praticado de forma isolada.

Saliente-se que o comparsa atuou como motorista, prestando auxílio material indispensável para a fuga e agindo em clara comunhão de desígnios e divisão de tarefas. Portanto, comprovado o concurso de pessoas, mantenho a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Nessa linha de entendimento, presente a causa de aumento de pena do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), aplico a fração de 1/3, tornando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o fechado, considerando os maus antecedentes e a reincidência do réu, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante de tudo que foi exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e

D
OU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda do Apelante para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO